Tribunal: TJDFT
Processo: 0746325-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM A REGRA PREVISTA NO ART. 46, CAPUT, DO CPC. INTERDITANDO DOMICILIADO EM SOBRADINHO. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA EM CLÍNICA. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. CARÁTER DEFINITIVO DA PERMANÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. O foro competente para processar e julgar a ação de interdição é do domicílio do interditando (arts. 46 e 50 do CPC).
2. Não obstante a internação do curatelado em clínica localizada na circunscrição do Juízo Suscitante, não há alteração de seu domicílio, ainda que seja inviável determinar o momento de seu retorno para à residência localizada na área do Juízo Suscitado.
3. Conforme previsto no art. 70 do Código Civil, para que a residência seja o domicílio da pessoa natural, se faz necessário o elemento subjetivo referente ao caráter definitivo da permanência, o que não se vislumbra na hipótese, diante da condição do interditando.
4.Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, ora Juízo suscitado.